Tribunal: STF
Processo: ARE 1556112
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Brasmix Engenharia de Concreto Ltda interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional do debate e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 962. RE 1063187. APLICAÇÃO INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO. PIS. COFINS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 37, caput; 145, §1º; 150, VI; 153, III; e art. 195, I, da Constituição Federal. Sustenta que a inclusão na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS de valores que não representem acréscimo patrimonial para o contribuinte, como é o caso dos valores relativos à Taxa Selic e demais índices de correção monetária, incidentes sobre a repetição do indébito ou no levantamento de depósitos judiciais, afronta o conceito constitucional de receita. Postula a reforma parcial do acórdão para que seja reconhecido o seu direito: (i) à não incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores havidos a título de outros índices de correção que não a Taxa Selic, uma vez que estes também se caracterizam como danos emergentes; (ii) à não incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic e outros índices de correção/juros de mora também no levantamento de depósitos judiciais; (iii) à não incidência de PIS e COFINS sobre os valores referentes à Taxa Selic e outros índices de correção/juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença denegatória da segurança ao concluir que os juros de mora e a correção monetária (taxa Selic), recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, deveriam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, vez que visam recompor as perdas, não representando aumento de patrimônio do credor. 



    Consignou, ainda, que essa conclusão não se aplicaria ao PIS e à COFINS, vez que a SELIC deve compor a base de cálculo dessas contribuições, de acordo com o previsto na legislação tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Portanto, pode-se concluir que a jurisprudência da Corte Suprema fixou entendimento de que os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor. 



    ..............................................................................................



    No entanto, o precedente do STF não se aplica em relação ao PIS e a COFINS, que possuem regramento distinto pela legislação tributária, sendo que a SELIC deve compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na forma do art. 1º, § 1º, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que compreendem “a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica”, portanto, o PIS e a COFINS são calculados sobre o total das receitas auferidas pelo contribuinte, no qual se incluem as receitas financeiras (juros de mora e correção), de natureza indenizatória ou não. Assim entende o STJ: 



    (...).



     Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao analisar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, piloto do Tema n. 962/RG, firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. Na sequência, ao apreciar os embargos declaratórios opostos em face do paradigma, esta Suprema Corte delimitou o alcance da tese de repercussão geral às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Assim, não há falar em extensão da tese também a outros índices de juros de mora e correção monetária, para além da Taxa SELIC.



    Para além disso, ao julgar o ARE 1.405.416 RG, caso líder do Tema n. 1.243 da repercussão geral, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Veja-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 



    1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 



    5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 



    6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.



    (ARE 1.405.416, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 3 de março de 2023, Tema 1.243/RG)



    Já ao apreciar o RE 1.438.704 RG, piloto do Tema n. 1.314 da repercussão geral, reputou igualmente infraconstitucional a controvérsia relativa à incidência do PIS e da COFINS sobre juros decorrentes de repetição do indébito tributário (Taxa SELIC), a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, Confira-se:



    Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário”.



    (RE 1.438.704, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 22 de agosto de 2024, Tema 1.314 RG)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins. Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 



    1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 



    2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 



    3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    (RE 1.513.954 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de dezembro de 2024)



    De outra parte, o STF firmou jurisprudência quanto ao caráter, também, infraconstitucional do debate relativo à inclusão da SELIC na base de cálculo do PIS e da COFINS, no levantamento de depósitos judiciais, vez que a análise do referido debate demandaria a reinterpretação das legislações de regência (notadamente, as Leis federais n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003). Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    (ARE 1.404.407 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 31 de maio de 2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. (...) (RE 1.327.705 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente